Tribunal: TCU
Processo: 002.954/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2336/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, bem como no parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) (peça 12), que propôs pertinentes ajustes à proposta da unidade instrutora (peça 9) - também adotada, no que converge com o parecer do MPTCU, como fundamento decisório -, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados, a seguir, indicados. 1. PROCESSO TC- Processo 002.954/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angelica Simonny Araujo do Carmo (XXX.539.777-XX); Carla Andreia Nunes Chagas (XXX.775.822-XX); Clause Andreza Nunes Chagas Monteiro (XXX.718.262-XX); Cleyce Anne Nunes Chagas (XXX.209.707-XX); Climerinda dos Santos Oliveira (XXX.777.665-XX); Edna Raimunda Cerqueira (XXX.035.405-XX); Eliane Passos de Oliveira (XXX.322.647-XX); Erialda Gomes das Neves Araujo (XXX.446.484-XX); Francisnalva Carvalho Veloso (XXX.312.073-XX); Janete Martins dos Santos (XXX.499.465-XX); Lucia Maria Pereira (XXX.953.475-XX); Marcia Cristina Rocha Veloso (XXX.628.727-XX); Marcio Simerley Oliveira de Araujo (XXX.389.267-XX); Maria Idalina Garcia Belem (XXX.537.132-XX); Mariana Agostinho de Araujo Cesar (XXX.844.204-XX); Olinda Rocha Veloso (XXX.707.487-XX); Oscarina Nunes Chagas (XXX.751.672-XX); Thayres Scarleth Melo Chagas (XXX.716.822-XX); Vania Martins de Cerqueira (XXX.585.015-XX); Vanise Martins de Cerqueira (XXX.943.715-XX). 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.